Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721854-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLE DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de pedido, por parte do Distrito Federal, de revogação da tutela de urgência concedida no agravo de instrumento no 0700817-22.2020.8.07.9000, no qual foi deferida “em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o candidato do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior”, com pedido subsidiário de que seja convertida tal tutela em reserva de vaga, ante o fato de que o julgamento da Ação Civil Pública, em tramitação sobre essa mesma questão, e em decorrência da qual foi suspenso o andamento deste processo, encontra-se praticamente finalizado, aguardando apenas decisão sobre Agravos em Recurso Especial e Extraordinário, fato que denotaria a baixa probabilidade do direito invocado pela autora, pois a apelação lá interposta pelo Distrito Federal e Instituto Brasil de Educação (e remessa necessária) foram providos. Estes autos foram suspensos em questão de ordem suscitada de ofício no julgamento do recurso interposto pela parte autora, conforme se observa no ID 21961536, no qual consta a decisão de suspensão do feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. Por outro lado, não obstante a decisão liminar exarada nos autos do agravo de instrumento no 0700817-22.2020.8.07.9000 ter sido confirmada no acórdão que julgou aquele recurso, no presente processo foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial, fato que exaure a cognição e impede a manutenção dos efeitos daquela decisão liminar, ante, mesmo, a impossibilidade e incompatibilidade lógica das decisões (liminar e de mérito), bem como com a expressa consideração dessa situação nos embargos de declaração lá opostos (agravo de instrumento no 0700817-22.2020.8.07.9000), onde foi consignado pela própria Turma: “[...] Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a sentença de improcedência dos pedidos da parte autora, prolatada 4 dias antes do julgamento do Agravo de Instrumento, por si só implica no esvaziamento e perda do objeto da tutela de urgência concedida. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe [...]”. (grifei) A parte autora, ora recorrente, em manifestação sobre essa questão ora trazida ao juízo, informa que: “Considerando os fatos narrados, entende que a tutela concedida cumpriu seu objetivo e houve perda do objeto no caso em tela, pois o curso de formação já foi realizado e a autora já figura na lista de aprovados.” (ID 37164456, pág.2) Em que pese o Distrito Federal apresentar pedido subsidiário para reservar vaga da candidata, e a parte concordar com isso, compulsando os autos verifica-se que não houve pedido de reserva de vaga no agravo de instrumento no 0700817-22.2020.8.07.9000, (conforme ID 20703001 – pág. 34) não sendo possível nesse momento a sua concessão, pois tal pedido também não consta da inicial, ou do recurso interposto nestes autos. Então, nada a prover quanto ao pedido realizado pelo Distrito Federal no ID 36484266, pois a tutela de urgência outrora concedida no agravo de instrumento no 0700817-22.2020.8.07.9000, perdeu sua eficácia quando da resolução do mérito pela prolação da sentença de improcedência nestes autos. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, conforme decisão Colegiada. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.